Tribunal: TJDFT
Processo: 0769083-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BENEFICIÁRIO DO FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO – FUSEX. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou: “(...) PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a inexistência de dívida do autor com o requerido, bem como para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões, defende a majoração dos danos morais. Ademais, sustenta que a cobrança foi indevida e incessantemente cobrado, portanto, deve ser ressarcido em dobro. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 60830913 e ID 60830915. Contrarrazões não apresentadas, ID 60830924.
3. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
4. Inovação recursal. Verifica-se que o recorrente faz alegações que não foram sustentadas perante o Juízo de origem, o que caracteriza inovação recursal. Constitui-se em alegação trazida apenas em sede de Embargos e Recurso Inominado, a argumentação quanto a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Deste modo, é valido lembrar que após a sentença, novas teses não podem ser apreciadas nestas fases, pois constituem inovação recursal, dessarte, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar suscitada de ofício e acolhida.
5. Em síntese, alega o autor que é beneficiário do Fundo de Saúde do Exército (FUSEX), é idoso e enfrenta problemas de saúde. Aduz que foi atendido no hospital requerido e, embora o atendimento estivesse coberto pelo seu plano de saúde, passou a ser cobrado pessoalmente pelo serviço. Em consequência, por não realizar o pagamento da dívida cobrada indevidamente, o nome do autor foi negativado, sendo este inscrito em cadastro de inadimplentes. Diante disso, pleiteou a presente ação.
6. Cinge-se a controvérsia acerca da majoração da indenização por danos morais.
7. Esclarece-se que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, causam dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos da personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora. Portanto, é devida a reparação a título danos morais, uma vez que o autor teve sua honra objetiva ofendida ao ter seu nome indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes, SERASA.
8. Apenas para esclarecer, colaciono a jurisprudência que consolidou este entendimento: "a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
9. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter didático, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
10. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
11. Sem condenação em honorários de sucumbência, diante da ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.